Tribunal: CARF
Processo: 16306.000264/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000264/2009-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.409 – 1a Seção de Julgamento /4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
HTB ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Marcelo José Luz Macedo (suplente
convocado), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone.

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 5a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeiro Preto - SP, através do acórdão 14-63.912, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação
de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal e manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal e respectiva manifestação de
inconformidade, transcrevo o relatório pertinente na decisão a quo:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP com o Demonstrativo de Crédito sob no 03500.84624.060704.1.3.02-
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000264/2009-13
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

7200, data da transmissão 06.07.2004, com a utilização de crédito oriundo de Saldo
Negativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, referente ao exercício de 2004,
período de apuração 01/01/2003 a 31/12/2003, no valor de R$ 997.642,99.
Foram transmitidas outras Declarações de Compensação vinculadas com a
utilização do mesmo crédito, conforme tabela abaixo:

Despacho Decisório proferido pela Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária - Derat/SP, datado de 30/07/2009, doc. de fls. 31 a
35, reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 771.522.68, bem como,
homologou as Declarações de Compensação listadas na TABELA 1, até o limite do
crédito reconhecido.
Também por meio do Despacho Decisório a DCOMP no
00680.96300.120509.1.7.02-5132, fl. 9, não foi admitida no termos do art. 79 da IN
RFB no 900, de 30/12/2008 em virtude da inclusão de novos débitos.
Destaca-se que o reconhecimento parcial do crédito pleiteado se deu em virtude
divergência do montante declarado como retenção de Imposto de Renda na Fonte -
Ficha 12 A e ficha 53 na DIPJ (R$ 498.709,19), em relação aos valores confirmados
pela Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (SIEF/DIRF), conforme quadro
abaixo:

Valor Retenção/Estimativa DIPJ (R$
54.386,90 + R$ 444.322,29)
R$ 498.709,19
Valor
confirmado
pelo
sistema
SIEF/Portal DIRF
R$ 485.988,66
Divergência apurada
R$ 12.720,53
O reconhecimento parcial do direito creditório também se deu pela falta de
oferecimento das receitas financeiras que suportaram os valores do Imposto de Renda
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

Retido na Fonte declarados com código da receita 3426, conforme demonstrado no
quadro abaixo:

Com os dados constantes do quadro acima foi calculado o IRRF reconhecido
com o código 3426, proporcionalmente aos rendimentos oferecidos à tributação sendo
apurado o montante de R$ 102.268,24 decorrente da aplicação da seguinte formula:
(R$ 511.341,32 x R$ 315.668,02 / R$ 1.578.340,52), vide quadro abaixo:

O detalhamento da apuração do valor do reconhecimento do direito creditório se
verifica nas demais planilhas constantes do Despacho Decisório, doc. de fls. 31 a 35.
Para demonstrar o valor do crédito não reconhecido elaborou-se quadros
resumos abaixo discriminados:
(A)
Valor
do
Crédito
pleiteado
no
PERDCOMP
R$ 997.642,99
(B)
Valor
do
Crédito
Reconhecido
conforme Despacho Decisório
R$ 771.522.68
(C) Valor do Crédito Não Reconhecido =
A - B = C
R$ 226.120,31
Demonstrativo do valor do IRRF considerado e reconhecido em função do valor
da receitas omitida:
(A) Valor do IRRF - código 3426 - conforme
DIRF
R$ 315.668,02
(B)Valor do IRRF - código 3426- Em função
das Receitas Omitidas
R$ 102.268,24
(C) Valor do IRRF não considerado = A -
B = C
R$ 213.399,78
Valor do crédito não reconhecido apurado:
(A) Divergência apurada (DIPJ x
DIRF/SIEF)
R$ 12.720,53
(B) Valor do IRRF não considerado
R$ 213.399,78
(C)
Valor
do
crédito
não
Reconhecido = A+B=C
R$ 226.120,31
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade, doc. de fls. 59 a 67,
alegando em síntese:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

Que não há de se admitir a submissão do sujeito passivo numa relação jurídica
tributária quando não se observa prejuízo aos cofres públicos. Diga-se, a cobrança de
multa de 20% passa ao longe de ser razoável;
Informou que em relação a DCOMP não admitida após o preenchimento do
PERDCOMP observou-se que alguns débitos tributários foram alterados, por força do
Ato Declaratório Executivo COSIT no 14, em razão de divergência no confronto com
outras obrigações acessórias. Destacando que não houve inclusão de novo débito, mas
meros ajustes internos para adequação aos atos exarados pela própria autoridade
fazendária;
Que não pode ser penalizado com a multa de 20% sobre um valor considerado
como não declarado pois a declaração foi efetivamente prestada e retificada pelo
sujeito passivo. Ademais utilizou artifícios para obter a extinção do débito tributário
pela via da fraude, sonegação ou conluio. Reproduz jurisprudência administrativa
sobre aplicação de Multa Isolada;
Relativamente às receitas financeiras não oferecidas à tributação, sob o código
DARF 3426, afirma que adota os princípios contábeis de apropriação dos rendimentos
financeiros pelo critério pro rata temporis, ou seja, o reconhecimento do ganho é
precedido ao resgate das aplicações realizado pela instituição financeira. Essa é a
prática contábil aceita.
Por fim, requer seja dado provimento a Manifestação de Inconformidade, no
sentido de reformar a decisão proferida homologando as compensações declaradas,
bem como da Não Admissão da DCOMP no 00680.96300.120509.1.7.02-5132.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
Cópia do Ato Declaratório Executivo Codac no 14, de 09 de março 2009;
Cópia da planilha Composição Rendimentos de Aplicações Financeiras de 2001
a 2003;
Cópia de Livro Razão Analítico - conta 720000 - Receita de Aplicações
Financeiras de 2001 a 2003;
Cópia de planilha do Controle Aplicação por Instituição Financeira de 2002 e
2003;

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2004
JURISPRUDÊNCIAS
ADMINISTRATIVA
E
JUDICIAL
E
MANIFESTAÇÕES DA DOUTRINA. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em acórdãos de 2a instância
administrativa, em decisões judiciais, ou em manifestações da doutrina
especializada não vinculam os julgamentos emanados pelas Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A restituição/compensação do imposto retido como antecipação - IRRF, que
supera o imposto devido apurado na DIPJ, fica condicionado à comprovação
de que o rendimento que lhe deu causa foi oferecido à tributação.
IRF SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS. TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
Cabe à impugnante comprovar que parte das receitas consideradas pela
autoridade para recalcular o imposto apurado e negar o direito creditório foi
contabilizada e efetivamente tributada em período anterior, obedecendo ao
regime de competência. À insuficiência de prova, deve ser indeferida a
pretensão da defesa.
DCOMP. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA LIQUIDAÇÃO DOS
DÉBITOS. MULTA DE MORA. APLICABILIDADE.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos,
acompanhados dos juros de mora e multa de mora, quando devidos. A
compensação, mediante DCOMP, quando não homologada total ou
parcialmente sofre a incidência de juros e multa de mora nos cálculos de
imputação do direito creditório reconhecidos aos débitos compensados.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2004
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE.
A declaração de compensação retificadora não admitida não está sujeita à
manifestação de inconformidade.
O recurso contra decisão administrativa que indeferiu a retificação da
declaração de compensação, não instaura litígio a ser julgado pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 06/04/2017, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 02/05/2017 (fls. 143 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- haveria contradições no acórdão recorrido;
- - no mérito, reitera seu direito;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa de PER/Dcomp, transmitida em 06/07/2004, com a
utilização de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, no
valor de R$ 997.642,99. O despacho decisório, proferido em 30/07/2009, reconheceu
parcialmente o crédito no montante de R$ 771.522.68. A parcela não reconhecida decorreu de:
- R$ 12.720,53 por conta de valor de retenções, e os valores confirmados em
DIRF de terceiros;
- R$ 213.399,78 por conta da falta de oferecimento à tributação das receitas
financeiras.
Após impugnação, em que alegou, basicamente, quanto às receitas financeiras não
oferecidas à tributação, adota o critério de reconhecer o ganho pelo regime da competência;.
Em análise, a decisão da DRJ denegou o pleito do contribuinte, pois entendeu que
não fora provado pelo contribuinte, agora recorrente, das receitas não oferecidas à tributação no
ano da retenção, e sim, nos anos-calendários anteriores. Aduz que não foi apresentado nenhum
registro contábil/fiscal pela recorrente, na sua manifestação de inconformidade.
Em sede de recurso voluntário, reitera que apresentara as provas substanciais
para confirmação do crédito. Cita que apresentou a composição dos rendimentos de aplicações
financeiras do período, bem como a cópia do livro razão analítico, e planilha controle das
aplicações por instituição financeira.
Contudo, na sequência da suas alegações, começa a tratar de outra matéria, que
envolve a sua falta de responsabilidade de controlar informações de terceiros, matéria parcial dos
autos, mas que não expôs nenhuma defesa na sua manifestação de inconformidade. Suscita
também matéria de ter enviado PER/Dcomp retificador no 00680.96300.120509.1.7.02-5132,
transmitido em 12/05/2009, para correção dos valores de débitos informados no enviado anterior,
e objeto dos autos.
Considerando o exposto na peça recursal, cabe antes de qualquer coisa, delimitar a
lide, pois a mesma parece trazer matérias novas neste momento processual.
O PER/Dcomp em questão nos autos é o de no 03500.84624.060704.1.3.02 -7200,
transmitido em 06/07/2004, que trata do crédito pleiteado de R$ 997.642,99. Após, houve a
transmissão de outros Dcomps, atrelados a tal crédito, que foram tratados manualmente.
O crédito, conforme despacho decisório detalhado acima (cópia fls. 31/35), foi
concedido parcialmente, e igualmente rejeitou o PER/Dcomp retificador de no
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

00680.96300.120509.1.7.02-5132 (transmitido em 12/05/2009), por ter ocorrido a inclusão de
novos débitos no mesmo.
O contribuinte, na sua manifestação de inconformidade, se insurge contra a
rejeição do PER/Dcomp retificador (final 5132), tecendo considerações a respeito em quase a
integralidade da sua peça. Alega o seguinte:
Neste intróito, invoca destacar que no preenchimento do programa de
compensação (PER/DCOMP) observou-se que alguns débitos tributários
passíveis de compensação foram alterados, apenas, por força do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO COSIT n° 14 em razão de divergência no
confronto com outras obrigações acessórias (DCTF/DIPJ/DIRF/DARF). E, para
tanto, encaminhou a RFB em 12/05/09, tempestivamente, o PER/DCOMP
retificador sob n° 00680.96300.120509.1.7.02-5132 para a solvência e
conhecimento da autoridade fazendária.
Nota-se, portanto, que NUNCA HOUVE INCLUSÃO DE DÉBITOS (vide p.f. doc.
01), mas mero ajustes internos no preenchimento do programa para adequação
ao atos exarados pela própria autoridade fazendária.

Ao analisar tal questão, a DRJ, primeira instância administrativa, assim
consignou:
Quanto ao recurso do Interessado sobre a Não Admissão da Declaração de
Compensação Retificadora por motivo de inclusão de novo débito, cabe destacar
que essa matéria não configura litígio inserido nas hipóteses previstas no art. 233
do Regimento Interno da RFB, de competência da DRJ.
Destaque-se que a competência da DRJ se limita a julgar matéria em litígio,
aplicando-se a legislação processual específica do Decreto no 70.235/1972.
Não existe na legislação processual a previsão de recurso administrativo
específico para recorrer de decisão administrativa que não admita uma DCOMP
retificadora. A inexistência de um recurso específico, é consabido, acarreta o
recebimento da petição em que o administrado conteste uma decisão
administrativa como o recurso disciplinado na Lei no 9.784/99, consoante deflui
da interpretação, a contrario sensu, de seu art. 69 (“Os processos administrativos
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas
subsidiariamente os preceitos desta Lei.”).
Por conseguinte, no caso de recurso contra decisão administrativa que não
admita a retificação da declaração de compensação, deve ser adotado o rito
previsto no art. 56 e seguintes da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (recurso
administrativo hierárquico inespecífico).

Ou seja, entendeu que tal matéria não lhe compete, e entendeu que ao caso, se
aplica a lei no 9.784/1999 (recurso administrativo hierárquico inespecífico). Mais adiante, tece
outras considerações, no sentido de que é definitiva a decisão da autoridade administrativa que
indeferir pedido de retificação ou cancelamento, conforme excerto abaixo:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

No mesmo sentido, tal matéria foi disciplinada pelo art 67, combinado com os
arts. 76 a 79 e 82 da IN-RFB 900, de 30 de dezembro de 2008, que considera
definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento, quando da ocorrência de aumento do valor do
débito declarado, in verbis:
Art. 67 . É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido
de retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 76 a 79 e 82.
Art. 76 a 78 (omissis)
Art. 79 . A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário em meio
papel não será admitida quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o
aumento do valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração
de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o
novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.

E a decisão continua rebatendo a posição do contribuinte, no sentido que
informado novo débito (ou sendo adicionado valor ao original), cabe a multa de 20% por atraso.
Assim, entendo que tais matérias inerentes ao PER/Dcomp retificador (final
5132), não foram conhecidos pela decisão recorrida, e pelo que entendo acertada, devendo ser tal
matéria tratada nos termos da lei no 9.784/1999.
Assim, remanesce de discussão no presente processo o mérito do direito creditório
inerente à alegada falta de oferecimento à tributação das receitas financeiras, glosado do direito
creditório pleiteado no valor de R$ 213.399,78. A outra matéria, falta de divergências entre as
retenções declaradas e as confirmadas em DIRF de terceiros, que resultou numa diferença de R$
12.720,53, ressalte-se que o contribuinte não se defendeu na sua manifestação de
inconformidade, e na peça recursal, apesar de discorrer sobre o tema, não agrega nenhuma prova
de tal divergência.
Para demonstrar tal direito – de que oferecera à tributação, contudo, pelo regime
da competência – traz aos autos, ainda em manifestação de inconformidade, os seguintes
elementos:
- composição rendimentos de aplicações financeiras – fls. 76 a 77;
- razão analítico – ano 2001. 2002 e 2003 – conta contábil 720000 – receita de
aplicações financeiras – fl. 78 a 81;
- controle de aplicação – fls. 82 a 121.
Apesar de trazer tais elementos na sua defesa, a decisão recorrido às rejeitou, por
entender que não provariam o alegado, e reclamou que seriam necessários outros elementos,
conforme excerto do decidido:
Daí porque é imprescindível que venham aos autos as provas, notadamente
contábeis, mesmo porque a contribuinte é pessoa jurídica sujeita ao regime do
Lucro Real, para a qual a lei exige contabilidade regular.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.409 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000264/2009-13

Dentre outras provas, destacam-se: os registros contábeis de conta no ativo do
Imposto de Renda a recuperar, a expressão deste direito em Balanços ou
Balancetes, a Demonstração do Resultado do Exercício, a contabilização
(oferecimento à tributação) das receitas que ensejaram as retenções, os Livros
Diário e Razão, etc., e ainda os registros no Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), tudo a dar sustentação à veracidade do saldo negativo de IRPJ
declarado.
Destarte, as planilhas e cópias do Razão Analítico são consideradas insuficientes
para comprovação liquida e certa do crédito do suposto crédito pleiteado, os
termos do art. 170 do CTN.

Contudo, entendo que o contribuinte fez um início de prova adequado, quiçá,
suficiente, devendo ser analisado em conjunto com os anos-calendários anteriores (ao menos
com as informações prestadas em DIPJ) e verificar se as receitas foram oferecidas à tributação
nestes anos, o que não há nenhum dado nos autos. Há partes da DIPJ, mas do ano-calendário em
questão, 2003.
Assim, cotejando todos os elementos apostos nos autos, entendo que não há
condições de ser decidido neste momento, devendo o processo ser convertido em diligência para
verificar:
- se as receitas financeiras contabilizadas conforme partes do razão analítico,
foram oferecidas nos anos-calendários anteriores (2001 e 2002);
- se os valores dos controles batem com os contabilizados e declarados, e
supririam a divergência apontada no despacho decisório inerente às eventuais receitas não
oferecidas à tributação.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital